Tribunal: TJDFT
Processo: 0036665-84.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AUSÊNCIA DE EXCESSO NA COBRANÇA. SENTENÇA. CONGRUÊNCIA COM AS PROVAS COLACIONADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A recorrida apresentou o histórico de faturas do suplicante, o qual indica as parcelas pendentes de pagamento, e também apresentou o contrato de prestação de serviços educacionais entabulado, que prevê juros em caso de inadimplemento de parcelas.
2. A sentença que constituiu o título executivo, conforme a petição inicial e as provas colacionadas, não incorre em qualquer vício de congruência.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.